Tribunal: TJBA
Processo: 0001969-34.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001969-34.2011.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DIAS COSTA

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. RETOMADA. DESOCUPAÇÃO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE.

1
. A legítima desocupação de área pública não configura, por parte da administração, ato ilícito a ensejar responsabilização civil. Os transtornos dela decorrentes são consequências da ilegal ocupação antes perpetrada pelos invasores, mas a retomada do bem público, em si, é exercício regular de direito do ente público.

2
. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619 do STJ).

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo 0001969-34.2011.8.05.0201, em que é apelante SANDRA DIAS COSTAS e em que é apelado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça